Tribunal: TJMT
Processo: 1049798-87.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049798-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADELIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 028.120.741-08 (RECORRENTE), DIEGO DE ALMEIDA SANTOS (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DIEGO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 037.760.661-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1049798-87.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente:

ADÉLIA MARIA DOS SANTOS.

Recorridos:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO

DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
;

ESTADO DE MATO GROSSO;

DIEGO DE ALMEIDA SANTOS.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
: 24 A 27/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS RECLAMADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e declarou a ilegitimidade passiva dos reclamados, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT), julgando improcedente o pedido em relação ao demandado Diego de Almeida Santos, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A reclamante alega cerceamento de defesa ao sustentar a necessidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do reclamado; ainda, contesta a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Detran/MT.

Os reclamados, Estado de Mato Grosso e Detran/MT, em contrarrazões, pugnam pelo reconhecimento da divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais e pede a manutenção da sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: verificar a validade da sentença à luz da ausência de citação do demandado Diego de Almeida Santos, e suas implicações na relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida de um dos reclamados configura vício insanável, pois a citação é pressuposto indispensável para a constituição da relação processual e a validade dos atos subsequentes, conforme disposto nos arts. 238 e 239 do Código de Processo Civil (CPC).

A falta de citação implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando na nulidade dos atos processuais posteriores, incluindo a sentença recorrida.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a nulidade da citação é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos à origem para a citação do demandado Diego de Almeida Santos e prosseguimento do feito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida de um dos demandados acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade da citação é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 280 e 281.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 10007645020198110024, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 23.10.2023; TJ-MT, RI nº 10154126420208110003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, declarou a ilegitimidade passiva dos reclamados e julgou improcedente o pedido formulado na inicial no tocante ao demandado Diego de Almeida Santos, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a reclamante alega, preliminarmente, violação do art. 336 do Código de Processo Civil (CPC), ao entender que o julgamento antecipado comprometeu seu direito à ampla defesa, sendo imprescindível a instrução processual.

Ressalta que, quando da apresentação de sua impugnação, requereu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do reclamado.

No mérito, sustenta a inexistência da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença recorrida seja cassada, reconhecendo-se a legitimidade dos reclamados, Estado de Mato Grosso e Detran/MT, e, ainda, seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, determinando a baixa dos autos para que o Juízo singular delibere sobre o pedido de produção probatória.

Os reclamados, Estado de Mato Grosso e Detran/MT, apresentaram contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pela uniformização de jurisprudência, sob a alegação de haver divergência entre as Turmas Recursais.

No mérito, aduzem:

1)

Não comprovação da troca e manutenção do ônus probatório;

2)

Necessidade de transferência junto ao Detran/MT;

3)

Impossibilidade de renúncia dos veículos e atuação do Detran/MT diante do princípio da legalidade;

Ao final, requerem: a) o reconhecimento, pela Turma Julgadora, da existência de divergência quanto à interpretação da lei sobre questão de direito material entre as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, com a remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência para processamento, nos termos do art. 95, da Resolução TJMT/OE nº 16/2023; b) a apreciação da existência de divergência na interpretação da lei sobre a questão de direito material entre as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, antes da análise do recurso inominado e de suas contrarrazões; c) o sobrestamento dos processos e dos recursos que tratem da matéria objeto das divergências aqui expostas, até o julgamento do pedido de uniformização, nos termos do art. 91 da Resolução TJMT/OE nº 16/2023; e d) a manutenção integral da sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos formulados pela autora, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, constata-se
questão prejudicial
ao julgamento do recurso interposto pela reclamante.

Da análise da petição inicial, depreende-se que a demandante ajuizou a presente ação contra o
Estado de Mato Grosso
, o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT)
e o Sr.
Diego de Almeida Santos
.

Os reclamados, Estado de Mato Grosso e Detran/MT, devidamente citados, apresentaram contestação.

Contudo,
observa-se que o reclamado Diego de Almeida Santos não foi citado
, não integrando, portanto, a lide e deixando de apresentar contestação.

É cediço que a ausência de citação implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque a citação válida é pressuposto da existência da relação processual e da validade do próprio processo, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC.

Assim, nos termos dos arts. 280 e 281 do CPC, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a efetiva citação do demandado Diego de Almeida Santos.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. EFETIVO PREJUÍZO.
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição . 2-
Anulação da sentença com a declaração de nulidade dos atos processuais e determinação para retorno dos autos à origem para citação e instrução processual
. (TJ-MT - RI: 10007645020198110024, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS RECLAMADOS – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO
.
(TJ-MT - RI: 10154126420208110003, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023) (grifei).

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, em Manual do Processo de Conhecimento – 4. ed., pág. 111, lecionam:

“Segundo preceitua o Código de Processo Civil, a citação do réu é essencial para a validade do processo (art. 214). Porém, tão significativa é a função da citação que boa parte da doutrina a considera como requisito de existência da relação processual, defendendo a ideia de que, inexistindo citação, não há processo, inviabilizando-se a atuação da função jurisdicional e, consequentemente, negando-se a autoridade de coisa julgada à decisão eventualmente proferida.”

Diante do exposto,
de ofício
,
declaro a nulidade dos atos processuais a partir da decisão constante no id. 264260774
, que determinou
apenas
a citação da Fazenda Pública de Mato Grosso para, no prazo de 30 dias, apresentar contestação,
devendo ser realizada a citação do reclamado Diego de Almeida Santos
e, em seguida, o regular prosseguimento do feito,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025